Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725813-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Wanessa Azevedo de Andrade Sidney Gomes de Andrade Agravado: Luiz Claudio Barros de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanessa Azevedo de Andrade e Sidney Gomes de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0705273-94.2021.8.07.0006, assim redigida: “Chamo o feito a ordem. Há pedido reconvencional e foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte ré. Recolham-se as custas relativas à reconvenção. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional. No que toca ao pedido de revogação da proibição de venda do bem, determino que a parte ré deposite em juízo TODO o valor da venda, ou seja, a quantia de R$ 1.500.000,00 ou justifique a impossibilidade de depositar em juízo tal valor. Em que pese a parte ré ter tomado conhecimento da existência da ação somente depois da venda do bem, a parte ré noticia que as partes já divergiam em relação ao valor do negócio, motivo pelo qual, por ora, não há razão para que não se conclua que a venda ocorreu por conta e risco da parte ré. Também indefiro, por ora, o pedido de retirada de bens do autor do imóvel e proíbo a entrega do bem para os adquirentes. Designe-se data para realização de audiência presencial a ser realizada no mês de agosto de 2021. Prazo: 5 dias.” Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 28060071), em síntese, que são financeiramente hipossuficientes e não podem arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Argumentam que celebraram negócio jurídico de compra e venda de imóvel (casa 53, quadra B, condomínio RK, conjunto Antares, Região dos Lagos Sobradinho, CEP 73.252-200) com terceiro, bem como que já houve o recebimento de parte do pagamento e a contratação de empreiteiro para a efetivação de obras de reparos. Aduz que não há divergência em relação ao preço de venda, bem como que houve o depósito em juízo da quantia que entende ser devida ao recorrido, razão pela qual deve ser dispensada a necessidade de depósito em juízo do valor total a ser recebido e autorizada a retirada dos bens móveis pertencentes ao recorrido que guarnecem o aludido imóvel. Também afirmam que a decisão recorrida é ultra petita, pois a tutela deferida ultrapassou os limites do requerimento formulado pelo recorrido. Requerem, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a imediata produção de efeitos pelo negócio jurídico de compra e venda celebrado entre os recorrentes e terceiro, de modo a autorizar a transferência do exercício da posse do imóvel em questão (casa 53, quadra B, condomínio RK, conjunto antares, região dos lagos Sobradinho, CEP 73.252-200) ao terceiro adquirente, sem o cumprimento, pelos recorrentes, da exigência de depositar em juízo o valor total recebido como contraprestação pelo aludido negócio jurídico. Assim, requerem a confirmação da tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes, bem como examinar se o negócio jurídico de compra e venda celebrado entre os recorrentes e um terceiro está a produzir efeitos. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar o fato de que a finalidade dessa benesse consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a inexistência de provas a respeito da situação de hipossuficiência econômica atribuída aos recorrentes. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Convém ressalatar que à vista da ausência de critérios objetivos de aferição o aludido ato normativo infralegal deve ser aplicado ao presente caso, por analogia, nos moldes do art. 4o da LINDB. Diante desse contexto, o segundo recorrente recebe proventos que ultrapassam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Logo, o aludido rendimento mensal é superior ao valor de referência de aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos por mês (Id. 98092809 e Id. 98092841 dos autos do processo de origem). Essa situação é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira dos ora recorrentes. Ademais, verifica-se que a segunda recorrente tem promovido consideráveis movimentações financeiras que já ultrapassaram, inclusive, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em um único dia (Id. 98091732 dos autos do processo de origem). Quanto ao mais é necessário esclarecer que a causa de pedir articulada pelo recorrido em desfavor dos recorrentes diz respeito à discordância em relação à validade de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, que teria sido celebrado de modo unilateral pelos recorrentes, sem a anuência do recorrido. O Juízo singular ordenou a suspensão da produção dos efeitos gerados pelo aludido negócio jurídico, ressalvada a possibilidade da efetivação de depósito, em juízo, do valor total referente à venda do bem imóvel questionado. No caso em deslinde vislumbra-se a possibilidade de manutenção dos efeitos produzidos pelo aludido negócio jurídico apenas caso seja cumprida a exigência de depósito em juízo, como bem pontuou o Juízo singular, do valor integral a ser recebido em decorrência da venda do bem imóvel, nos termos do art. 300, § 1o do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO COMUM. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Como se sabe, além da probabilidade do direito buscado, há que se considerar a possibilidade de irreversibilidade da medida ou a possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação. 2. Na espécie, embora seja possível vislumbrar a probabilidade do direito, mostra-se forçoso admitir que a espera pelo deslinde da controvérsia não trará prejuízo maior que o já sofrido até o momento, afastando, assim, a urgência da medida buscada. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1086125, 07003427120188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2018, publicado no DJE: 09/04/2018) (Ressalvem-se os grifos) Ao contrário do que alegam os recorrentes, o recorrido diverge não só da validade do negócio jurídico, mas também da repartição do valor a ser recebido. Em verdade, não é possível admitir o depósito parcial de quantia, estipulada de modo unilateral pelos recorrentes, uma vez que o recorrido não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nos termos do art. 313 do Código Civil. Ademais, o Juízo singular não proferiu decisão ultra petita, pois o recorrido formulou, em sua petição inicial, requerimento expresso no sentido de obstar a prática de “qualquer ato que vise alienar ou alienar o imóvel objeto da presente lide” (fl. 16, Id. 90712483). Convém destacar, ademais, que a necessidade de estabelecimento de caução, a despeito de também ter sido indicada expressamente pelo recorrido, deve ser avaliada pelo Juízo singular, que decidirá a esse respeito de modo fundamentado, de acordo com a situação em concreto. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Também é evidente o risco inverso em desfavor do recorrido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator